Tribunal: TJDFT
Processo: 0726043-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726043-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE LOURENCO FERREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo como paciente ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA (nascido em 22/08/1975 – 46 anos), preso por determinação proferida nos autos da Ação Penal no 0703658-09.2020.8.07.0005 em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio contra a ex-namorada Ednamar Evangelista Cardoso. A impetrante aponta como autoridade coatora o Juiz Presidente da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, em decorrência da coação ilegal que consistiria na ausência de contemporaneidade dos fatos ou risco à alegada vítima. Relata que o fato imputado ao réu ocorreu em 11/02/2018, sendo que ele apenas foi denunciado em 19/05/2020 e a prisão preventiva apenas foi decretada em 21/07/2022, quando inexistente elemento novo idôneo a justificá-la. Sustenta que, mesmo à época do fato, não houve requerimento de medida protetiva de urgência por Ednamar, sendo que apenas em audiência de instrução e julgamento é que ela afirmou sentir medo do paciente, sem comprovar as ameaças alegadamente sofridas ou tê-lo denunciado na época em que teriam ocorrido. Alega que no caso a concessão de medidas protetivas é suficiente para a proteção da alegada vítima e seus familiares, sendo que foi desproporcional a fixação de imediato da prisão preventiva. Requer seja deferida, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura e, subsidiariamente, a concessão de liberdade com outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a sua confirmação. É o relatório. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir” (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, como garantia e direito fundamental do cidadão. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Em que pesem as alegações postas pela defesa no presente writ, em princípio, não vislumbro traço de ilegalidade no ato atacado. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, verifica-se, pelo menos em sede liminar, que há presença de pressupostos necessários para a prisão, consistentes nos indícios de autoria e materialidade da conduta delitiva do paciente. Em relação ao periculum libertatis, vê-se a necessidade de manutenção da prisão, tendo em vista que as informações colhidas até o momento revelam concretamente a possibilidade de o paciente, em liberdade, causar mal à vítima e seus familiares. Ao contrário do alegado pelos impetrantes, a fundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva comtempla fatos contemporâneos que a justifiquem. Transcrevo em parte a decisão manteve a sua prisão preventiva: “Sobre a alegação Defensiva, de ausência de contemporaneidade, importa registrar que a prisão deve ser mantida não apenas pelo histórico da folha penal do acusado (conforme se mostrará abaixo), mas também, e justamente, em razão dessas supostas ameaças ocorridas, em tese, posteriormente, ao crime ora apurado. A FAP de ALEXANDRE indica que ele possui 3 condenações definitivas. Duas delas são justamente pelo crime de homicídio tentado, o que torna o acusado reincidente específico (por duas vezes) em crimes contra a vida. Uma dessas tentativas de homicídio teria se dado contra o próprio filho de EDNAMAR EVANGELISTA CARDOSO (vítima do feminicídio ora apurado). A terceira condenação, por sua vez, se deu por crime praticado no contexto de violência doméstica, inclusive, por crimes também de ameaças sua companheira há época. (...) Portanto, a despeito de todas as alegações e documentos trazidos aos autos pela Defesa, entendo que, por ora, mostra-se mais pertinente e adequado manter a prisão preventiva do acusado, visando afastar o risco de que ele possa sequer vir a concretizar supostas ameaças, como, aliás, acabou, aparentemente, acontecendo em ocasião pretérita, quando ele teria, em tese, proferido ameaças contra a vítima Ednamar antes de, em tese, tentar ceifar-lhe a vida mediante golpes de faca em plena via pública, causando-lhe debilidade permanente. Em face de todo exposto, INDEFERO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva de ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA.” Ressalto que o reconhecimento de condições pessoais favoráveis – residência fixa, dentre outras - por si só, não garante o direito à liberdade do paciente e não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. Quanto à aplicação ao caso das medidas previstas no art. 319 do CPP, entendo que, em face do quadro fático noticiado no caderno processual, referidas medidas não se mostrariam eficazes nesse momento diante a gravidade da conduta do paciente. Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento do Ministério Público, para melhor análise do caso. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 9 de agosto de 2022 19:13:04. Desembargador Gilberto Pereira Relator